Tribunal: TJSP
Processo: 0022848-56.2025.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Jefferson Barbin Torelli
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI); Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Agravo em execução. Pleito defensivo de retificação do cálculo de pena relativamente à data para a progressão ao regime aberto. Pretensão à adoção do dia em que preenchido o requisito objetivo pelo cálculo da pena imposta na condenação e não a data da conclusão do exame criminológico. Inadmissibilidade. Termo inicial para nova progressão se dá com o preenchimento de ambos os requisitos exigidos e

Ementa:
Agravo em execução. Pleito defensivo de retificação do cálculo de pena relativamente à data para a progressão ao regime aberto. Pretensão à adoção do dia em que preenchido o requisito objetivo pelo cálculo da pena imposta na condenação e não a data da conclusão do exame criminológico. Inadmissibilidade. Termo inicial para nova progressão se dá com o preenchimento de ambos os requisitos exigidos e respeitada a data do criminológico. Inteligência do IRDR n° 2103746-20.2018.8.26.0000. Decisão mantida. Agravo não provido.